Tribunal: TJES
Processo: 5000119-47.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-47.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRLEI BRITTES FOSSE
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000119-47.2024.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CIRLEI BRITTES FOSSE

Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A., LUCAS BRAGA ORTEGA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A
Advogados do(a) RECORRIDO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, MONIQUE SANTOS AREAS - ES35415-A

Recurso Inominado n° 5000119-47.2024.8.08.0029

Recorrente: CIRLEI BRITTES FOSSE

Recorridos: BANCO VOTORANTIM S/A, LUCAS BRAGA ORTEGA, BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO
e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO FALSO. TRANSAÇÃO EFETUADA VOLUNTARIAMENTE PELA CONSUMIDORA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. CONTATO INICIADO POR NÚMERO DE WHATSAPP OBTIDO EM BUSCA GENÉRICA NA INTERNET. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO BENEFICIÁRIO DO BOLETO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA BUSCANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DOS BANCOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - N
o caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade dos bancos requeridos em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente.

4 – Conforme asseverado na sentença, a própria autora buscou o número de contato do banco por meio de pesquisa genérica na plataforma Google, iniciou voluntariamente conversa via aplicativo de mensagens (WhatsApp) com indivíduo que se passava por preposto, efetuou o pagamento por livre manifestação de vontade, inserindo suas senhas pessoais em dispositivo próprio e deixou de conferir os dados do beneficiário final (Lucas Braga Ortega) que apareceram na tela de confirmação antes de concluir a transação bancária.

5 – Em contrapartida, o banco pagador limitou-se a processar uma ordem de pagamento legítima enviada pela própria correntista titular da conta.
Não houve falha sistêmica da instituição financeira.
A fraude ocorreu inteiramente fora do ambiente bancário, por meio de engenharia social, em que a vulnerabilidade explorada foi a falta de cautela da consumidora, e não a segurança do banco.

6
- Trata-se, portanto, de hipótese nítida de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que atrai a excludente de responsabilidade prevista no art
.
14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Rompido o nexo causal, não há que se falar em dever de restituir ou de indenizar por parte das instituições financeiras.

7
- No que tange aos danos morais, a manutenção da improcedência se impõe, visto que a situação decorreu da falta de cautela da própria autora.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)